Tribunal: TJBA
Processo: 8017270-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017270-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: CARLA CAROLINE DE SOUZA CHAVES

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REFERÊNCIA AO VALOR DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. MENÇÃO EQUIVOCADA A QUANTIA DIVERSA NO VOTO CONDUTOR. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Carla Caroline de Souza Chaves
em face de
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
contra acórdão proferido nos autos da Apelação nº 8017270-09.2025.8.05.0001, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A embargante sustenta a existência de erro material, pois, embora o acórdão tenha mantido a sentença que fixou indenização por danos morais em
R$ 10.000,00
, o voto condutor fez referência ao montante de
R$ 8.000,00
, requerendo a correção da inconsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se há erro material no acórdão embargado em razão da menção, na fundamentação, a valor diverso daquele fixado na sentença mantida quanto à indenização por danos morais, e se tal equívoco pode ser corrigido por meio de embargos de declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado negou provimento à apelação e
manteve integralmente a sentença de primeiro grau
, que fixou indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.
A referência, no voto condutor, ao valor de
R$8.000,00
não corresponde ao conteúdo da sentença mantida, configurando
mero erro material na redação do julgado
.
A correção do erro material é cabível em sede de embargos de declaração e
não implica modificação do resultado do julgamento
, permanecendo íntegra a decisão que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente na divergência entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo da sentença mantida.

A menção equivocada a valor diverso do efetivamente fixado a título de danos morais configura erro material passível de correção sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8017270-09.2025.8.05.0001
que tem como embargante
CARLA CAROLINE DE SOUZA CHAVES

e como embargado
MIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA